Tribunal: TJDFT
Processo: 0722499-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CITAÇÃO. MANDADO. ENDEREÇO DIVERSO. NULIDADE. VÍCIO TRANSRESCISÓRIO. ATOS EXECUTIVOS. CONTINUIDADE. INVIÁVEL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. REABERTURA. PRAZO. CONTESTAÇÃO.
1. O envio do mandado de citação por correio para endereço diverso do domicílio da parte ré permite concluir que a citação pessoal não se perfectibilizou.
2. A ausência de citação configura vício transrescisório que se opera a respeito da própria existência da sentença proferida nos autos. Isso significa que o feito deve retornar à fase de conhecimento, sendo inviável a continuidade dos atos executivos promovidos na fase de cumprimento de sentença, sob pena de violar os princípios do contraditório e da ampla defesa.
3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, esse vício pode ser suscitado a qualquer tempo, mesmo depois do transcurso do prazo da ação rescisória, o que pode ser feito, inclusive, por simples petição nos autos.
4. A irregularidade no ato citatório implica a nulidade da citação e, portanto, dos atos processuais subsequentes, sendo necessária a reabertura do prazo para oferecimento da contestação.
5. Deu-se provimento ao recurso.